Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700041-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Defere-se ao impetrante sustentação oral, por videoconferência, em razão de ter domicílio profissional fora do Distrito Federal (ID 67757821). Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES